Tribunal: CARF
Processo: 10380.906211/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906211/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.115 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MILFRIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de inconformidade da pessoa jurídica com os termos do
decisório no rastreamento 031003713 (e-fl. 5), que não homologou o PER/DCOMP no
38611.24973.151208.1.2.04-0026(e-fls. 2/4).
As razões da autoridade para a não homologação versam sobre a análise do direito
creditório, limitado ao valor do crédito original na data de transmissão da DCOMP, de
R$ 2.512,83: a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foi localizado um pagamento de no 4110395481, de R$ 2.512,83, código
de receita 6912, do PA 30/09/2007, mas integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Ciente do indeferimento em 14/09/2012 (AR e-fl. 6), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 29/09/2012 alegando que a Contribuição para o
PIS devida pela recorrente foi reduzida à alíquota ZERO pela lei 10.925/2004, art 1o,
inc. XI, com a redação da Lei 11.488/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906211/2012-26
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.115 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906211/2012-26

Em dúvida sobre se a redução da alíquota teria atingido a receita decorrente da venda de
iogurtes, a pessoa jurídica procedeu ao recolhimento da contribuição nos meses de julho
a outubro de 2007 e informando em suas DCTFs e recolhendo os valores do PIS.
Ocorre que a interessada tomou conhecimento da Solução de Consulta no 457/2007, que
manifestou-se favoravelmente sobre a aplicabilidade da alíquota zero do PIS/ COFINS
às receitas de venda e à importação de iogurtes, mas não providenciou a retificação das
DCTFs para traduzir tal entendimento, o que constitui erro de fato.
Requer o provimento da manifestação de inconformidade e a reforma do despacho
decisório, para que lhe sejam restituídos os valores de PIS decorrentes das vendas de
iogurtes, leites fermentados e bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis,
atualizado pela SELIC.
Juntou às e-fls 10/53 e seguintes cópias do recibo de entrega e DCTF no recibo
37.67.94.07, entregue em 21/09/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.115 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906211/2012-26

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de contribuição para o PIS Não cumulativo, código de receita 6912, do período de apuração de
setembro de 2007, sobre a receita decorrente da venda de IOGURTES, LEITES
FERMENTADOS, BEBIDAS E COMPOSTOS LÁCTEOS E FÓRMULAS INFANTIS, tendo
em vista que tais receitas são tributadas pelas alíquota 0% (zero por cento), nos termos do art. 1o,
inciso XI da Lei n.o 10.925/2004, conforme refletido no correspondente DACON juntado em
sede recursal.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, o pedido de restituição foi indeferido. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu
posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.115 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906211/2012-26

que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo da
contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Quanto ao mérito do direito creditório alegado a decisão recorrida assim se
manifestou:
Do contrato social da pessoa jurídica, em sua quinta alteração contratual, por ela juntada
aos autos, não se depreende qual seja o seu objeto social, ainda que o comprovante de
inscrição e de Situação Cadastral anexado informe o código e descrição da Atividade
Econômica Principal 46.31-1-00, como sendo Comércio Atacadista de Leites e
Laticínios.
A interessada não comprovou que sua atividade restringe-se à comercialização de
produtos submetidos à alíquota zero, a exemplo do iogurte, nem tampouco o quanto
desta venda participa de seu faturamento, de modo a permitir a apuração da contribuição
devida e, por conseguinte, do indébito tributário. A DCTF apresentada não supre essa
omissão, já que carente de força probatória da contribuição declarada.
De fato, as declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte,
desacompanhadas dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para
comprovar os fatos relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.115 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906211/2012-26

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital